Tribunal: TJDFT
Processo: 0001009-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA DOS RÉUS E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CIÊNCIA DOS ACUSADOS ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que os acusados tinham ciência da origem ilícita do veículo apreendido pelos policiais militares – já que alegaram que o primeiro recorrente havia comprado o carro conduzido pelo segundo recorrente de uma pessoa desconhecida, sem apresentação de qualquer documento relativo à suposta compra do bem –, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para a modalidade culposa do delito.
2. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
3. Recursos conhecidos e não providos para manter incólume a sentença que condenou o primeiro e o segundo recorrentes nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias multa, no valor mínimo legal, respectivamente.